Tribunal: TJMT
Processo: 1004094-02.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004094-02.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELLEN CRISTINE DA SILVA COSTA CARVALHO - CPF: 993.045.541-87 (RECORRENTE), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Suellen Cristine Da Silva Costa Carvalho em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios formulados em face de Nu Pagamentos S.A. – Instituição de Pagamento, ao fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço bancário.

A embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão. Alega, em síntese, ausência de enfrentamento quanto à aplicação da Súmula 479 do STJ, à responsabilidade objetiva das instituições financeiras, à inversão do ônus da prova, bem como quanto à suposta falha na prestação do serviço diante da não adoção de mecanismos eficazes de bloqueio e recuperação de valores, especialmente no tocante ao Mecanismo Especial de Devolução – MED. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no ID 354813436.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1004094-02.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Embargante(s):

Suellen Cristine Cível de Cáceres

Embargado(s):

Nu Pagamentos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, as alegações de omissão não procedem.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendimento mantido pelo acórdão, que reconheceu que a transferência contestada decorreu de engenharia social praticada por terceiro, iniciada por contato telefônico fraudulento e seguida do envio de link por aplicativo de mensagens, o qual foi acessado voluntariamente pela própria autora, culminando na transferência via PIX no valor de R$ 2.001,00, realizada em 23/01/2024.

Quanto à alegação de omissão em relação à Súmula 479 do STJ e à responsabilidade objetiva das instituições financeiras, verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria ao reconhecer a inexistência de falha na prestação do serviço, concluindo que o evento decorreu de fortuito externo, apto a romper o nexo causal, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

O inconformismo da embargante com tal conclusão não configura omissão, mas mera insurgência contra o entendimento adotado.

No que se refere à alegação de ausência de análise quanto à inversão do ônus da prova, igualmente não há vício a ser sanado, uma vez que o acórdão apreciou o conjunto probatório constante dos autos e concluiu pela inexistência de demonstração de falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a produção de outras provas diante da suficiência dos elementos já disponíveis.

A alegação de omissão quanto à não adoção de medidas de bloqueio ou recuperação de valores, especialmente no que tange ao Mecanismo Especial de Devolução – MED, também não prospera, porquanto o acórdão solucionou a controvérsia ao reconhecer a ausência de responsabilidade da instituição financeira, tornando irrelevante a análise de providências posteriores à realização da transação, diante da inexistência de nexo causal.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
”. 2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

Dessa forma, não se vislumbra a existência de qualquer vício no acórdão embargado, sendo evidente que as razões dos aclaratórios revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese em que o remédio processual cabível é outro, e não os embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026